Tribunal: TJMT
Processo: 1059257-32.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059257-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA - CPF: 017.099.691-30 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

APELADO:
IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
INOBSERVÂNCIA DO ENQUADRAMENTO DA LESÃO SOFRIDA. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGÊNTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00, referente a invalidez permanente em membro superior esquerdo.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença observou corretamente os critérios de enquadramento das lesões e a legislação pertinente ao pagamento da indenização.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante argumenta que a sentença não considerou adequadamente os termos da Lei n.º 11.945/09, especialmente no que tange ao enquadramento da lesão e ao cálculo da indenização.

4. O laudo pericial indicou que a lesão foi classificada como parcial incompleta
de punho
, o que deve impactar o valor da indenização a ser paga.

5. Considerando os percentuais estabelecidos pela legislação, a indenização deve ser reduzida para R$ 1.687,50, conforme os critérios de cálculo apresentados.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reduzindo o valor da condenação a R$ 1.687,50, mantendo-se
incólumes
os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “
A indenização do seguro DPVAT deve observar os critérios de enquadramento das lesões conforme a legislação vigente.”

Dispositivo relevante citado:
Lei n.º 11.945/09.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
11
ª Vara Cível
de
Cuiabá
-
MT
que, nos autos d
a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada por

IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA
, julg
ou

parcialmente

procedentes o
pedido da inicial, nestes termos:

[...]

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por
IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA
em
face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para condenar a requerida:

a)
ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior esquerdo
, corrigido monetariamente data do sinistro (12/12/2020) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.
”

[Grifo nosso e do original]

Em suas razões recursais (ID.
251064682
), a parte recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da
i
ncorreta observância da legislação e dos critérios de enquadramento das lesões
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida e pugnando, ainda, pela condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.
(ID
210297974
).

Recurso tempestivo, e preparo pago, conforme certidão de ID
251101677.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

APELADO:
IGOR JORGE DA SILVA CALDEIRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de Recurso de Apelação Cível
,
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Cuiabá
-
MT que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada
pelo ora apelado
, julg
ou

parcialmente
procedentes o
s pedidos da inicial, para condenar a recorrente ao pagamento da importância
de

R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais),
conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior esquerdo
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1
.
Da
i
ncorreta observância da legislação e dos critérios de enquadramento das lesões
e do pagamento administrativo

A apelante sustenta
que a sentença não observou corretamente os termos da
L
ei
n
.
º
11.945/09
,
equivoc
ando
-se

quanto a
o apontamento da lesão e d
a
condenação.

A recorrente assevera
que
o

art. 3°
,
da
citada L
ei n° 11.945/09
, estabelece os casos em que ocorre invalidez to
tal e parcial.

Para invalidez parcial completa, a apelante
aduz
que
o membro ou órgão atingido

serão diretamente enquadrados em um dos segmentos orgânicos ou corporais

previstos na tabela anexa ao dispositivo de lei, correspondendo a indenização à

seguinte equação:
“
p
ercentual pré-estabelecido do membro ou
órgão
afetado x valor do limite máximo de indenização (R$

13.500,00 – Lei 11.482/07)
.”

Contudo,
a apelante destaca que, em se tratando de
redução anatômica ou funcional parcial
incompleta, que foi o caso
, além de
se
proceder à operação
matemática
supracitada, proceder-se-á, em seguida,

à redução proporcional da indenização quantificada pelo IML da circunscrição da

residência da vítima ou do local do sinistro.

Segundo a recorrente, t
ais reduções, quantificadas pelo Ilustre Perito do IML, deverão ser

classificadas, conforme sua intensidade, em 75%, para os casos de repercussão intensa,

50% para as hipóteses de média repercussão, 25% para as hipóteses de leve

repercussão, e, por fim, 10% nos casos de sequelas residuais.

Desse modo, ao caso concreto, a apelante sustenta que,
de acordo com os percentuais da tabela do art. 3º

da Lei 6.194/74
,
anexa à Lei 11.945/09
,
deve ser realizada a seguinte equação:
“
percentual pré-estabelecido do membro ou órgão afetado x valor do limite máximo de indenização (R$13.500,00 – Lei 11.482/07) x redução proporcional (75%, 50%, 25% ou 10%)
”.

Por
conseguinte, apresenta a seguinte tabela de cálculo:

Indenização por invalidez

Até R$ 13.500,00 / LEI 11.945/09

LESÃO

Perda completa da mobilidade
de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar

25% (Tabela lei 11.945/
09)

Grau de invalidez do autor apurado

50
%

Valor quantificado da Indenização

25
% X
50
% =
12,5
% do capital segurado

Valor da indenização a que faz
jus

R$13.500,00 X 18,75% =
R$
1.687,50

VALOR DEVIDO

R$
1.687,50

Assim, alega que a sentença deve ser reformada
para reduzir a condenação ao montante de
R$1.687,50
(
hum
mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), em observância aos critérios da
L
ei
n.º
11.945/09
.

Pois bem.
Em relação à tese de enquadramento incorreto,
com
razão a apelante, pois
o
enquadramento
feito pelo Juízo monocrático considerou
“invalidez permanente média (50%) em
membro superior esquerdo
”
,
entretanto, o Laudo Pericial

(ID.
251064669
) classificou a lesão da seguinte forma:

- Parcial Incompleto -
Dano anatômico
e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parta um (ou mais de um) segmento corporal da vítima) -

Seguimento
Anatômico

-
Lesão Rádio e Ulna
(
punhos
)
-

Percentual 50% Média.

Com efeito, e sem qualquer embargo pessoal ao judicioso entendimento jurídico exposto pelo ilustre Magistrado prolator da sentença fustigada, contudo, entendo que
deve ser considerado para o cálculo o percentual de 25%,
correspondente a invalidez permanente média (50%) em
punho

(
Perda completa da mobilidade
de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar)
,

de acordo com os percentuais da tabela
do art. 3º

da Lei 6.194/74
,
anexa à Lei 11.945/09
, e, portanto, afastada a
aplicação de 50%
, correspondente a lesão de
membro superior esquerdo
,
considerada no Juízo monocrático.

2. Da pretensão recursal da parte recorrida.

Consigno ainda que, nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, no tocante a condenação por litigância de má-fé,
não merece guarida
, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art.
80
do CPC.

Conclusão

Diante d
o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para, reformada a sentença, reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para
R$ 1.687,50 (
um
mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),

mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença objurgada
, inclusive a verba sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024